Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SHOPPING CENTER. DESPESAS CONDOMINIAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 550 do Código de Processo Civil, a ação de prestação de contas está sujeita a procedimento especial, cuja legitimidade ativa e passiva ad causam está adstrita àquele que possui o direito de exigir contas, por ter direitos, interesses ou créditos geridos por terceiro, ou a obrigação de prestá-las, por estar-lhe confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios. (Acórdão 929731, 20150111200408APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 141-171).
2. A ação de prestação de contas referente às taxas condominiais tem de ser proposta em desfavor do síndico, responsável pela gestão de recursos. Assim, é incabível contra os proprietários do empreendimento.
3. É dever do síndico a prestação de contas à Assembléia, anualmente e quando exigidas.
4. A ação de prestação de contas não é via processual adequada para o locatário em shopping center requerer a exibição de documentos relativos às despesas condominiais e gestão de recursos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.